Tribunal: TJDFT
Processo: 0766868-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO ADQUIRIDO FORA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA 1.383 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a se abster de realizar a cobrança do IPVA de 2025 e a restituir ao autor a quantia de R$ 4.780,80 (quatro mil setecentos e oitenta reais e oitenta centavos).
2. Alega o recorrente que o veículo foi adquirido por pessoa jurídica de outra unidade federativa, razão pela qual o requerimento de isenção deveria ser acompanhado de nota fiscal com especificação de faturamento direto ao consumidor. Afirma que a exigência do IPVA sobre veículo híbrido não viola o princípio da anterioridade nonagesimal, pois a isenção não onerosa pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a exigência contida na Lei Distrital no 7.591/2024, aplicada ao IPVA de 2025, respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal e se a isenção, no caso concreto, pode ser revogada a qualquer tempo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No ano de 2024, o recorrido adquiriu um veículo BYD SEAL AWD GS 590EV, constando na nota fiscal a matriz da empresa responsável pela venda, sediada em Vitória/ES. Em março do mesmo ano, requereu a isenção do IPVA para veículos elétricos, o que foi indeferido em razão de o bem ter sido adquirido em outra unidade federativa.
5. O Supremo Tribunal Federal fixou no Tema Repetitivo no 1383 que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
6. A redação original da Lei no 6.466/2019 previa isenção integral do IPVA para veículos híbridos, independentemente do local de aquisição. Contudo, a Lei no 7.591/2024 alterou essa norma, restringindo o benefício exclusivamente aos veículos adquiridos em estabelecimentos localizados no Distrito Federal. Essa modificação representa a supressão de um benefício fiscal anteriormente concedido, implicando aumento indireto da carga tributária.
7. Logo, a interpretação conferida pelo recorrente, de possibilidade de revogação da isenção não onerosa, viola o Tema Repetitivo no 1.383 do STF, já que a supressão imediata do benefício fere o Princípio da Anterioridade Nonagesimal. No caso, o lançamento do tributo ocorreu antes de 05/03/2025, deixando de observar o princípio constitucional.
8. A exceção contida no § 1o do artigo 150 da Constituição Federal limita-se à alteração na base de cálculo do IPVA, não se estendendo à revogação ou à limitação de benefícios fiscais. Nesse sentido: Acórdãos 2041528 e 2042678.
9. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 1o. Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, XIII, c/c o art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema Repetitivo no 1383, j. 21/03/2025; STJ, Súmula 162; TJDFT, Acórdão 2041528, 0722789-58.2025.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2042678, 0730184-04.2025.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.